Tribunal: TJSP
Processo: 1004176-25.2019.8.26.0168
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Verificada – Recurso de apelação não conhecido, por deserção – Indeferimento da gratuidade judiciária mantida em sede de embargos de declaração - Recolhimento do preparo recursal após julgamento dos embargos declaratórios – Omissão verificada – Embargos acolhidos para anular o v. acórdão de deserção, a fim de possibilitar o julgamento do recurso de apelação.